Tribunal: STF
Processo: Rcl 55470
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Erick Roberto Pereira da Silva, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Em São Paulo - Deecrim 1ª Raj, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 desta Suprema Corte. 



    Em síntese, narra o reclamante que requereu progressão ao regime semiaberto, todavia entende que “a decisão da magistrada carece de fundamentação, eis que faz referência unicamente à longa pena e à gravidade abstrata do crime como justificativas para a realização do exame”. 



    Em consequência, requer, liminarmente, seja “a ação seja julgada procedente para determinar que o magistrado analise o pedido de progressão independentemente da realização do exame criminológico.”



    Liminar indeferida (doc. 6).



    Informações prestadas (doc. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico ser o caso de procedência da reclamação. 



    De acordo com a jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”, em decisão fundamentada (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Rcl 53806, DJe 20/6/2022, o exame criminológico poderá ser determinado sempre que o Juiz entender necessário e, desde que, fundamente a decisão em elementos concretos do caso em análise, e não adote “uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida”.



    No caso, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “(...), tenho a honra de informar a Vossa Excelência que foi requisitada a realização de exame criminológico ante a existência de várias condenações com violência ou grave ameaça à pessoa e também pela gravidade em concreto dos delitos” (doc. 12).



    Em que pese a menção “pela gravidade em concreto dos delitos”, a autoridade reclamada não citou, sequer, os crimes praticados ou as peculiaridades que evidenciassem a periculosidade do agente a justificar a exigência do teste criminológico, aludindo genericamente “às várias condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça” (doc. 3).



    A gravidade em abstrato dos delitos perpetrados não constituem, por si sós, óbices ao benefício pleiteado, devendo o magistrado indicar os motivos que demonstrem a periculosidade latente, a tornar adequada e necessária, no caso concreto, a realização prévia de exame criminológico, para obter a progressão do regime.



    Os argumentos apresentados pelo Juízo da Execução, portanto, foram genéricos e desprovidos de elementos concretos e aptos a individualizar a pena. 



    Observo, assim, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “(...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/10/2018)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para determinar ao Juízo das Execuções que analise, em prazo razoável, o pedido de progressão de regime, independentemente da realização do exame criminológico. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente